Tribunal: STF
Processo: ARE 1552371
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Decisão agravada que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC e declinou da competência para processar e julgar o feito e, consequentemente, determinou a sua redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás. Inconformismo do autor. Descabimento. Justiça Paulista incompetente para julgar e processar causa envolvendo Estado da Federação diverso, sob pena de violação ao pacto federativo. Inteligência do art. 52, parágrafo único, do CPC. Incompetência absoluta que, como tal, pode ser declarada ex officio. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 19 – ID: be8c935a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 4ca9f683)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único do CPC, e declinou a competência para o processamento e julgamento de ação indenizatória proposta perante o TJSP em face do Estado de Goiás. Afirma-se violada a cláusula de reserva de plenário, considerando-se que a inconstitucionalidade foi proferida por órgão fracionário. 



    Defende-se a constitucionalidade do citado artigo, alegando-se que “as causas intentadas contra os Estados ou o Distrito Federal poderão ser ajuizadas no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. A referida regra de competência, como se nota, confere efetividade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, haja vista que facilita a propositura da ação pelo interessado, removendo empecilhos sobretudo de natureza econômica”. (eDOC 23 – ID: 4ca9f683, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem declinou a competência para o processamento e julgamento de ação indenizatória proposta em face do Estado de Goiás, considerando que a regra disposta no parágrafo único do art. 52 do CPC deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se aos casos em que o domicílio do autor esteja dentro dos limites territoriais do ente federativo demandado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Em se tratando de feito ajuizado em face de outro Estado da Federação (Estado de Goiás, no caso), a despeito do teor do art. 52 do Código de Processo Civil, é fato que a Justiça Paulista não pode processar e julgar o feito, sob pena de violação ao pacto federativo. 



    Afinal, a interpretação mais adequada ao art. 52, parágrafo único, do CPC é aquela que orienta que a ação poderá ser ajuizada no domicílio do autor tão somente se este se localizar nos limites do Distrito Federal ou do Estado demandado. Trata-se de assegurar a possibilidade de o autor ajuizar a ação em seu próprio domicílio, dentro dos limites territoriais do ente federativo, não tendo que se adstringir ao ajuizamento na capital do mesmo ou no local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda.



    (...)



    Consigno, ainda, que pendem de apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal as ADIs nºs 5492/DF e 5737/DF, as quais, dentre outros, a constitucionalidade do dispositivo legal em comento. 



    Ademais, entendo que a competência das causas em que for parte o Estado ou autarquia estadual é absoluta em razão da pessoa e, portanto, pode ser reconhecida ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do CPC/1973 e 64, § 1º, do CPC/2015).



    (...)



    Assim, é o caso de manter a decisão agravada, determinando-se a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás”. (eDOC 19 – ID: be8c935a, p. 5-8)



    Pois bem.



    Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, firmou entendimento no sentido de atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Confira-se, a propósito, a ementa dos julgados:  



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a ‘disponibilidades de caixa’ (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘de banco oficial’ constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a ‘agência’ nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘na falta desses estabelecimentos’ do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.” (ADI 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 09.8.2023)   



    Percebe-se, desse modo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das citadas ações diretas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MINAS GERAIS AJUIZADA EM SERGIPE: IMPOSSIBILIDADE. NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.737 ESTE SUPREMO TRIBUNAL ATRIBUIU INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA RESTRINGIR A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1449293 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA. ADI 5.492 E ADI 5.737. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição, de um lado, ao art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, e, de outro, ao art. 52, parágrafo único, do mesmo diploma processual, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal quando réus. 2. Tendo o Tribunal reclamado determinado a remessa do processo à Justiça Federal situada no Distrito Federal, a partir de interpretação de preceitos processuais, considerada inclusive a existência de corréu com domicílio no Distrito Federal, não se verifica aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 64332 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.11.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente